Tribunal: TJDFT
Processo: 0730677-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DECLARAR A INVALIDADE DA CLÁUSULA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PRIVADO. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Com efeito, segundo orientação da Corte Superior, “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). Enfim, considerando o art. 63 do CPC e a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
2. Na espécie, não se vislumbram os requisitos necessários para declarar a invalidade da cláusula de eleição de foro avençada pelas partes, em especial a prova de dificuldade de acesso ao Judiciário e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto a parte ré agravada, ainda não citada, sequer teve oportunidade de manifestar peculiar dificuldade para avaliação judicial.
3. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.